Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DISTRITO DEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. OBSERVÂNCIA.
I. Não pode subsistir decisão de juízo cível que declina, para a Justiça Federal, da competência para conhecer e julgar ação que tem por objeto a condenação do INSS à concessão de auxílio-acidente fundado em acidente do trabalho.
II. Ações estritamente acidentárias, assim consideradas aquelas propostas por segurados contra o INSS para a obtenção de benefício previdenciário resultante de acidente do trabalho, são afetas à competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, a teor do que prescreve, em consonância com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o artigo 7o da Resolução TJDFT 4/2008.
III. Representando a incompetência absoluta questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 64, § 1o, e 337, inciso II e § 5o, do Código de Processo Civil, no julgamento do recurso deve ser determinado o envio do processo ao juízo competente em razão da matéria para o seu julgamento.
IV. Agravo de Instrumento provido.